Tribunal: TCU
Processo: 001.038/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REFORMA. Lista sumária 10/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 372/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . 1. Processo TC- Processo 001.038/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abediel Ferreira Soares (XXX.325.032-XX); Abilio Jose Teixeira (XXX.819.597-XX); Adair Rossi (XXX.693.156-XX); Adalberto Carlos Gomes Neto (XXX.269.967-XX); Adalberto Luis Mariano (XXX.009.158-XX); Adalberto Vieira Santos (XXX.388.778-XX); Adaumir Rodrigues de Santana (XXX.039.464-XX); Adelair José do Nascimento Monteiro (XXX.356.932-XX); Adelson Francisco Salles (XXX.335.182-XX); Adelson Oliveira Freitas (XXX.540.297-XX); Ademar Aparecido Bueno da Silva (XXX.208.838-XX); Ademir Antunes (XXX.194.528-XX); Ademir Ferreira (XXX.359.687-XX); Adilson Alves Pereira (XXX.630.417-XX); Adonias de Oliveira Silva (XXX.270.647-XX); Adriano Candido dos Santos (XXX.920.387-XX); Adriano Teles de Menezes (XXX.978.632-XX); Adroaldo de Lima Elias (XXX.535.600-XX); Afonso Claudio Silveira (XXX.373.918-XX); Aguinaldo Jorge de Almeida Rodrigues (XXX.467.072-XX); Ailson Filomeno do Livramento (XXX.454.221-XX); Ailton Dias da Silva (XXX.099.728-XX); Ailton Ferro da Silva (XXX.144.014-XX); Airton Jose Giacomelli (XXX.639.450-XX); Alaece Joanino de Campos (XXX.623.697-XX); Alan Rodrigues Carneiro (XXX.765.651-XX); Alberio Ribeiro de Lima (XXX.315.484-XX); Alberto Aleixo Oliveira Malcher (XXX.512.512-XX); Alberto Cesar dos Reis Santos (XXX.540.215-XX); Alberto Diego da Rocha Cardoso (XXX.767.652-XX); Alberto Morais da Silva (XXX.379.124-XX); Alcemir Barbosa Pinheiro Junior (XXX.892.622-XX); Alcides Celestino Cruz Filho (XXX.861.505-XX); Aldemir Almeida (XXX.533.083-XX); Aldivas Ayres de Lima (XXX.839.167-XX); Alessandro Ribeiro de Freitas (XXX.869.897-XX); Alex Alves Mendes (XXX.564.057-XX); Alex Luiz Lage Guarani da Costa (XXX.091.107-XX); Alex Pereira Camelo (XXX.114.007-XX); Alex Ribeiro da Silva (XXX.580.069-XX); Alex Rodrigues Ferreira (XXX.460.947-XX); Alex Sampaio Cavalcante (XXX.891.257-XX); Alexandre Batista da Silva (XXX.413.974-XX); Alexandre Mauro Evangelista Fajardo (XXX.500.166-XX); Alexandre Motta (XXX.747.088-XX); Alexandre Pinheiro Pinto (XXX.079.917-XX); Alexandre Soares de Brito (XXX.930.608-XX); Alexandre Velasques Carvalho (XXX.767.807-XX); Alexandro Barcelos de Souza (XXX.890.617-XX); Alfredo Fernandes Paixao Junior (XXX.266.854-XX); Alfredo de Jesus Bearini (XXX.138.967-XX); Aline Borges de Rezende Penha (XXX.195.637-XX); Alipio Barbosa de Lima Neto (XXX.288.264-XX); Alirio da Silva (XXX.489.100-XX); Almir Brito Rodrigues (XXX.217.078-XX); Almir Goncalves de Freitas (XXX.639.861-XX); Altair Rodrigues da Silva (XXX.211.998-XX); Alvaro Luiz Teixeira (XXX.454.141-XX); Alvino Becker (XXX.453.159-XX); Amanda Lalucha Silva (XXX.625.917-XX); Amauri do Espirito Santo dos Santos (XXX.781.950-XX); Ana Maria dos Santos Grellmann (XXX.978.977-XX); Ana Paula Bastos Mecenas (XXX.784.257-XX); Ana Paula Sousa da Silva (XXX.707.791-XX); Ana Paula de Oliveira Sant Ana (XXX.916.367-XX); Anderson Cosendey Silveira (XXX.905.707-XX); Anderson Francisco Ribeiro Monteiro (XXX.189.088-XX); Anderson Ivan Goncalves (XXX.480.227-XX); Anderson Roger Correa Martins (XXX.920.007-XX); Andre Baia de Paiva (XXX.540.967-XX); Andre Batista do Nascimento (XXX.259.554-XX); Andre Lucio Matias (XXX.472.806-XX); Andre Luiz Pereira de Vasconcelos (XXX.035.764-XX); Andre Luiz de Souza Aguiar (XXX.423.033-XX); Andrea Chaves Albuquerque (XXX.662.033-XX); Andrea Paula Fernandes Delduque (XXX.402.817-XX); Andreia da Silva Luiz (XXX.527.257-XX); Angelo Miranda da Silva (XXX.751.264-XX); Anna Paula Desbrousses Cotta (XXX.909.947-XX); Antonia Iana Muniz de Mesquita (XXX.653.263-XX); Antonio Alcantara dos Santos (XXX.498.325-XX); Antonio Alves Correa (XXX.400.548-XX); Antonio Aparecido de Lima (XXX.778.448-XX); Antonio Batista Rosa (XXX.087.951-XX); Antonio Carlos Carrilho de Almoas (XXX.262.581-XX); Antonio Carlos Ferreira da Silva Roriz (XXX.798.677-XX); Antonio Carlos Franca Cagido (XXX.376.337-XX); Antonio Carlos Honorato Guimaraes (XXX.086.247-XX); Antonio Carlos Lagoia Valente (XXX.054.182-XX); Antonio Carlos Oliveira dos Santos (XXX.260.500-XX); Antonio Carlos Ponce Alonso (XXX.181.888-XX); Antonio Carlos de Oliveira Franca Junior (XXX.988.015-XX); Antonio Donizete Santos Silva (XXX.264.338-XX); Antonio Evangelista de Souza (XXX.420.666-XX); Antonio Fernando Moll da Silva (XXX.543.717-XX); Antonio Francisco Dantas (XXX.598.884-XX); Antonio Francisco Rodrigues Barroso (XXX.026.724-XX); Antonio Leme da Silva (XXX.837.128-XX); Antonio Manoel de Farias (XXX.874.091-XX); Antonio Pereira de Lima Filho (XXX.138.788-XX); Antonio Raimundo Luzinon de Sousa (XXX.607.243-XX); Antonio Renato Rosa de Oliveira (XXX.767.370-XX); Antonio Ricardo Souza de Lima (XXX.504.547-XX); Antonio Vianna Jordao (XXX.861.906-XX); Antonio de Padua Moreira (XXX.663.068-XX); Aquibaldo Sanches Fraga (XXX.181.361-XX); Argeu Aragao de Araujo (XXX.203.678-XX); Ari Martins de Sousa (XXX.135.004-XX); Arilson Pereira Doria (XXX.582.695-XX); Armindo Santoro (XXX.189.107-XX); Arminio Manoel Cansancao Prestes Filho (XXX.357.902-XX); Aroldo Bezerra Peixoto (XXX.212.667-XX); Aroldo do Nascimento Silva (XXX.794.715-XX); Arthur da Silva Selleri (XXX.730.644-XX); Aucioly Campos Rodrigues (XXX.303.181-XX); Augusto Luis Pereira (XXX.781.928-XX); Barbara Cristina Gouveia Sales (XXX.750.464-XX); Bartolomeu Trajano da Silva (XXX.268.657-XX); Benedito Barbosa Ferreira (XXX.260.708-XX); Bernardo de Oliveira Veiga (XXX.746.627-XX); Bianca Minely Dias Pereira (XXX.229.574-XX); Bruno Felipe Moraes Costa (XXX.617.803-XX); Bruno Henriques Tavares (XXX.540.267-XX); Cacielzio Pereira de Queiroz (XXX.762.302-XX); Cantalicio Francisco de Azevedo Filho (XXX.877.029-XX); Carla Adriana Barbosa de Almeida (XXX.129.724-XX); Carlos Alberto Ferreira (XXX.446.208-XX); Carlos Alberto Leal Almeida da Costa Barbosa (XXX.630.927-XX); Carlos Alberto Rodrigues Barreto (XXX.817.648-XX); Carlos Alberto Rodrigues Costa (XXX.152.528-XX); Carlos Alberto Sezanock Gomes (XXX.138.297-XX); Carlos Alberto de Anchieta (XXX.772.008-XX); Carlos Alberto de Arruda Bezerra (XXX.542.171-XX); Carlos Alberto de Carvalho Sousa (XXX.552.565-XX); Carlos Alexandre Braz Vasconcelos (XXX.633.874-XX); Carlos Anderson de Paula Augusto (XXX.153.098-XX); Carlos Antonio da Silva (XXX.769.801-XX); Carlos Augusto Ribeiro de Oliveira (XXX.484.103-XX); Carlos Augusto Toso (XXX.470.058-XX); Carlos Augusto da Silva Novo (XXX.054.718-XX); Carlos Augusto de Almeida (XXX.147.144-XX); Carlos Eduardo Cavalcanti Correia (XXX.678.918-XX); Carlos Henrique Alves Carvalho da Silva (XXX.794.437-XX); Carlos Henrique Pegas Groetaers Oliveira (XXX.122.377-XX); Carlos Henrique Rodrigues e Silva (XXX.088.158-XX); Carlos Moraes de Oliveira (XXX.931.902-XX); Carlos Oliveira Santos (XXX.486.038-XX); Carlos Pereira Louzada (XXX.113.762-XX); Carlos Roberto da Silva (XXX.710.708-XX); Carlos Rogerio da Silva Pimenta (XXX.760.421-XX); Carlos Wagner Pereira da Silva (XXX.817.798-XX); Carlos de Sousa Pereira (XXX.646.704-XX); Carlson Goncalves dos Santos (XXX.389.987-XX); Cassio Rogerio Borzani (XXX.636.178-XX); Caubi dos Santos Ferreira (XXX.825.453-XX); Celso Aleixo de Andrade da Silva Candido (XXX.620.687-XX); Celso Andre Martins Ferreira (XXX.341.190-XX); Celso Lucio Barbosa (XXX.154.728-XX); Celso Luiz Sauerbier (XXX.587.879-XX); Celso Massolar da Silva (XXX.641.507-XX); Celso Teche (XXX.229.258-XX); Celso da Silva Hamburgo (XXX.500.595-XX); Cesar Rodrigues da Costa (XXX.274.748-XX); Charles Lima de Medeiros (XXX.509.452-XX); Cicero Jair dos Santos (XXX.783.178-XX); Cicero Paz de Carvalho (XXX.282.518-XX); Ciderval dos Reis Martins (XXX.421.358-XX); Cintia Goncalves de Andrade (XXX.663.027-XX); Claudia Regina de Moraes Medeiros (XXX.227.288-XX); Claudio Anderson Totaro (XXX.267.678-XX); Claudio Luis Rocha de Andrade (XXX.769.645-XX); Claudio Nepoziano da Silva (XXX.690.674-XX); Claudio Porto da Silva (XXX.574.667-XX); Claudio Rocha de Souza (XXX.187.087-XX); Claudio da Silva Pontes (XXX.285.217-XX); Claudiomar da Silva Faleiro (XXX.867.560-XX); Clayton do Prado Monteiro (XXX.054.748-XX); Cledimildo Pereira Nunes (XXX.979.221-XX); Cleo Medeiros Filho (XXX.429.488-XX); Cleones Nascimento da Silva (XXX.565.737-XX); Cleverson Lelio Barbosa (XXX.743.037-XX); Clovis Maciel Silva (XXX.823.886-XX); Cosme Cordeiro dos Santos (XXX.227.632-XX); Cristina Andrade de Freitas (XXX.772.417-XX); Cristina Maria Saldivia Borges (XXX.303.330-XX); Cybelle Pereira da Silva Cavalcante (XXX.459.842-XX); Dalcir Nunes Leal (XXX.818.851-XX); Dalle Renato Haro Murussi (XXX.217.098-XX); Dalmir Aparecido Pinto de Souza (XXX.879.268-XX); Daniel Eugenio Teodoro (XXX.079.077-XX); Daniel Ferreira Santos (XXX.026.051-XX); Daniel Ferreira dos Santos (XXX.304.191-XX); Daniel Jose da Silva Barbosa (XXX.972.004-XX); Daniel Oliveira Silva (XXX.538.611-XX); Daniel Stroher (XXX.387.640-XX); Daniel da Silva Sena (XXX.727.565-XX); Daniela Amorim Marco Peres Siqueira Campos (XXX.691.247-XX); Danilo Henriques Barroso (XXX.514.227-XX); Dartagnan Alberi Camilotto Poerschke (XXX.544.120-XX); Davi Alves Franco (XXX.898.717-XX); Davi Andrade de Carvalho (XXX.221.322-XX); Davi Deusdete Bezerra de Oliveira (XXX.316.407-XX); Davi Ferreira da Silva (XXX.390.527-XX); Davi de Barros Laplace (XXX.526.087-XX); David Francisco de Anicesio (XXX.928.581-XX); Deilson Cunha Matoso (XXX.836.128-XX); Delbi Silva Inacio (XXX.792.477-XX); Deni Dias Brandao (XXX.599.261-XX); Denimar Emidio Guimaraes Correa (XXX.924.091-XX); Denise Miranda Fanfono (XXX.459.977-XX); Denise de Aguiar Morais (XXX.139.642-XX); Denivaldo Rodrigues de Abreu (XXX.634.693-XX); Deyvison Pereira de Melo (XXX.431.724-XX); Didie Nunes do Nascimento Silva (XXX.780.774-XX); Dilson Barros de Almeida (XXX.817.233-XX); Dimas Gomes Barbosa (XXX.480.634-XX); Diogenes Brant Ximenes (XXX.338.977-XX); Diogo da Silva Rodrigues (XXX.327.017-XX); Dorgival Albertino da Silva (XXX.314.024-XX); Douglas de Moraes Santos Lopes (XXX.951.467-XX); Duilio Rodrigues Porto (XXX.244.251-XX); Durbem Cesar Amorim Pinto (XXX.438.202-XX); Edenilson de Camargo (XXX.361.008-XX); Eder Alves Garcia (XXX.747.509-XX); Edgar da Silva Coelho (XXX.935.168-XX); Edgard dos Santos Filho (XXX.449.891-XX); Edilon da Silva Campos (XXX.236.257-XX); Edilson Alves Santos (XXX.715.831-XX); Edilson Martins dos Santos (XXX.412.424-XX); Edilson da Silva Oliveira (XXX.521.474-XX); Edimilson Azevedo (XXX.428.694-XX); Edinaldo Lourenco dos Santos (XXX.712.684-XX); Edinaldo de Lima (XXX.227.754-XX); Edmar da Silva Batista (XXX.417.917-XX); Edmilson Santana do Amor Divino (XXX.816.595-XX); Edmilson da Silva Farias (XXX.816.387-XX); Edmundo Silva Guerra (XXX.984.464-XX); Ednaldo Rodrigues da Silva (XXX.864.504-XX); Edno Pauluzzi (XXX.251.877-XX); Edson Adriano da Rocha (XXX.108.507-XX); Edson Andrijauskas (XXX.711.718-XX); Edson Euclides Castro da Silva (XXX.392.007-XX); Edson Ezequiel da Cruz (XXX.161.978-XX); Edson Ferreira de Souza (XXX.935.088-XX); Edson Ney dos Santos Silva (XXX.875.277-XX); Edson Shizuo Tanaka (XXX.269.448-XX); Edson Siqueira Alves (XXX.687.711-XX); Edson de Jesus Freire (XXX.321.101-XX); Edson de Sousa Dias (XXX.095.255-XX); Eduardo Azzarini Viana (XXX.590.910-XX); Eduardo Batista Carlos (XXX.313.147-XX); Eduardo Domingos Amato dos Santos (XXX.154.678-XX); Eduardo Jose Pereira do Nascimento (XXX.247.464-XX); Eduardo Monteiro Correa da Silva (XXX.549.267-XX); Edval dos Santos Souza (XXX.021.148-XX); Edvaldo Pessoa Bastos (XXX.396.322-XX); Egidio Correia da Fonseca (XXX.955.788-XX); Elias Alfim (XXX.139.976-XX); Elias Ferreira dos Anjos (XXX.494.137-XX); Elias Tavares da Silva (XXX.089.211-XX); Elias de Medeiros (XXX.879.504-XX); Elieber Resende Batista (XXX.410.747-XX); Eliezer de Oliveira Nogueira (XXX.271.112-XX); Eliezer de Oliveira Riscado (XXX.594.304-XX); Elisabete Correia de Oliveira (XXX.075.577-XX); Elisangela Leite Pereira (XXX.940.597-XX); Eliseu dos Santos (XXX.151.048-XX); Eliu Jose de Oliveira Junior (XXX.152.824-XX); Elivan Felix de Oliveira (XXX.235.483-XX); Eloy Emerson Nascimento (XXX.125.927-XX); Elson Victor Rodrigues (XXX.475.067-XX); Elvio Sulzbach (XXX.217.030-XX); Emanoel Bertoldo Lima Silva (XXX.475.804-XX); Emanoel da Costa Peixoto (XXX.393.904-XX); Emanuel Florencio Jose (XXX.311.805-XX); Emanuel Messias Malhao de Araujo (XXX.788.801-XX); Emanuele dos Santos Gomes (XXX.357.607-XX); Emerson Abreu Alves (XXX.572.310-XX); Emerson Jackson Caxias de Andrade (XXX.411.364-XX); Epaminondas Barros de Morais (XXX.867.258-XX); Erlon Jackson Santana das Virgens (XXX.479.605-XX); Ernani Farias do Nascimento (XXX.781.482-XX); Eskley Bastos Oliveira (XXX.336.902-XX); Euclides Lando Nunes (XXX.187.931-XX); Eugenio Andre Pagani (XXX.449.758-XX); Eugenio Carlos Maschke Barcellos (XXX.251.550-XX); Evaldo Silva Nunes de Oliveira Filho (XXX.865.784-XX); Evaristo Pereira de Souza (XXX.018.501-XX); Everaldo Sabino de Sa (XXX.789.517-XX); Everson Pereira Marinho (XXX.196.581-XX); Ewerton Gregorio Ferraz Rodrigues (XXX.270.611-XX); Fabiana Batista Justino (XXX.391.757-XX); Fabiana Guedes Vieira (XXX.288.478-XX); Fabio Brito de Oliveira (XXX.752.447-XX); Fabio Daniel da Silva (XXX.137.897-XX); Fabio Marcelo Chaves Silva (XXX.323.615-XX); Fabio Rocha Simiao (XXX.405.183-XX); Fabiola Oliveira de Souza Branda (XXX.487.527-XX); Felix Godofredo Oliveira Souza (XXX.357.822-XX); Felix Jure Figueiredo (XXX.234.831-XX); Fernanda Farias Grazziotti (XXX.867.207-XX); Fernanda Maria Andrade Bittencourt (XXX.220.687-XX); Fernando Alves de Castro (XXX.879.231-XX); Fernando Antonio Juca de Queiroz Campos (XXX.416.603-XX); Fernando Antonio Travassos Sarinho (XXX.928.754-XX); Fernando Luiz Barbosa dos Santos (XXX.211.668-XX); Fernando Marques Farias (XXX.474.847-XX); Fernando Vicente Ferreira (XXX.622.134-XX); Flamir Guilherme (XXX.902.577-XX); Flavio Alves de Faria (XXX.312.536-XX); Flavio Lopes da Silva (XXX.505.050-XX); Flavio Rosa de Mendonca (XXX.422.357-XX); Flavio Tejedor (XXX.475.077-XX); Flavio de Paula Mendes (XXX.335.917-XX); Francileide Goncalves (XXX.548.881-XX); Francisco Canhetti Filho (XXX.686.608-XX); Francisco Carlos Daumas (XXX.936.138-XX); Francisco David (XXX.055.717-XX); Francisco Eduardo Monte Ribeiro (XXX.695.390-XX); Francisco Eduardo de Freitas Marinho (XXX.802.683-XX); Francisco Fernando Bezerra de Andrade (XXX.121.004-XX); Francisco Geraldo Alves da Silva (XXX.893.594-XX); Francisco Gomes de Sousa (XXX.821.223-XX); Francisco Helio da Rocha (XXX.977.803-XX); Francisco Jose Medeiros Rodrigues (XXX.820.683-XX); Francisco Jose Silva de Castro (XXX.962.423-XX); Francisco Jose Valentim (XXX.085.708-XX); Francisco Jose da Silva (XXX.985.261-XX); Francisco Martins de Aquino (XXX.032.034-XX); Francisco Rondinelli Linhares de Aguiar (XXX.380.983-XX); Francisco Rubens Rios Gondim (XXX.546.758-XX); Francisco Tomaz Neto (XXX.350.584-XX); Francisco Wanderley Pereira dos Santos (XXX.633.764-XX); Franklin Cordovil Barbosa Filho (XXX.492.122-XX); Gabriel Romano (XXX.637.658-XX); Gabriel da Trindade Magalhaes Junior (XXX.346.437-XX); Gelson Goncalves dos Santos (XXX.857.687-XX); Genildo Gomes de Jesus (XXX.824.917-XX); Genilso de Oliveira Nascimento (XXX.475.657-XX); Genilson Camilo da Silva (XXX.241.677-XX); Genilson Silva de Melo (XXX.807.374-XX); George Santos Pinheiro Landim (XXX.089.097-XX); Geraldo Araujo Ferreira (XXX.779.704-XX); Geraldo Jose Rodrigues (XXX.647.018-XX); Geraldo Jose Silva (XXX.237.667-XX); Geraldo Majella de Amorim (XXX.780.571-XX); Geraldo Rodrigues Xavier (XXX.997.081-XX); Geraldo de Souza Junior (XXX.817.149-XX); Gerard D Assecate Baptista dos Santos (XXX.523.502-XX); Gerson Antonio do Amaral (XXX.947.918-XX); Gerson Cruz de Carvalho (XXX.363.121-XX); Gerson Ferrucio de Santana (XXX.097.567-XX); Gerson Rocha de Oliveira (XXX.261.138-XX); Gerson Siqueira Soares (XXX.790.777-XX); Getulio Cassimiro dos Santos (XXX.761.231-XX); Getulio Maciel Vargas (XXX.206.850-XX); Gideo Dias de Oliveira (XXX.606.674-XX); Gilberto Leandro da Silva (XXX.979.754-XX); Gilberto Manuel de Souza (XXX.060.004-XX); Gilmar Alves dos Santos (XXX.889.901-XX); Gilmar Donizeti Pereira (XXX.557.148-XX); Gilnei Rodrigues Britto (XXX.369.700-XX); Gilson Alves Mauricio (XXX.516.324-XX); Gilson Carlos do Nascimento (XXX.574.424-XX); Gilson Francisco de Almeida Sa (XXX.269.438-XX); Gilson Porto Magalhaes (XXX.509.137-XX); Gilson da Rosa Coelho (XXX.676.828-XX); Gilson da Silva Pereira (XXX.923.772-XX); Gilson de Almeida Lobato (XXX.011.587-XX); Gilvan Alves da Silva (XXX.196.864-XX); Gilvan do Nascimento Cavalcante (XXX.815.937-XX); Gisiane Cordeiro Figueiredo (XXX.236.727-XX); Gleidson Tavares Barbosa dos Santos (XXX.448.397-XX); Gotardo Bezerra Martins Junior (XXX.446.048-XX); Graciano de Melo Arruda (XXX.867.674-XX); Guido Marques de Melo (XXX.087.101-XX); Guilherme Carvalho Lobato (XXX.404.902-XX); Guilherme Lisboa Naressi (XXX.855.810-XX); Gustavo Antonio de Mendonca Tavares (XXX.234.957-XX); Hailton Cesar Comodo da Silva (XXX.151.028-XX); Heber Conrado de Souza (XXX.424.098-XX); Heider Monteiro Amora da Silva (XXX.943.277-XX); Helder de Oliveira Andrada (XXX.937.571-XX); Helenizio Jose da Silva (XXX.665.061-XX); Heleno Jose de Oliveira (XXX.340.577-XX); Helio Brigido da Silva (XXX.373.928-XX); Helio Eduardo Camargo (XXX.161.048-XX); Helio Ricardo Teixeira Pinheiro (XXX.580.127-XX); Henrique Candido da Silva (XXX.403.166-XX); Henrique Ferreira da Silva (XXX.120.622-XX); Henrique da Silva Pires (XXX.645.568-XX); Henrique de Almeida Ferreira (XXX.400.308-XX); Hideraldo Luiz Belem da Costa Lima (XXX.405.502-XX); Higino Fernandes Prieto (XXX.888.718-XX); Honorio Luz Oliveira (XXX.353.562-XX); Horacio Felippe Lopes Neto (XXX.936.808-XX); Humberto Antonio Bonatto (XXX.995.679-XX); Humberto Sandrini de Menezes (XXX.963.470-XX); Iara Maria Breves (XXX.919.458-XX); Icaro Carvalho de Sousa (XXX.491.261-XX); Idalberto Matias de Araujo (XXX.087.791-XX); Idelio Ricardo Rocheteau Pereira (XXX.506.287-XX); Idevaldo da Silva (XXX.154.601-XX); Igor Leal Gomes da Silva (XXX.872.607-XX); Igor de Vasconcelos Machado (XXX.698.347-XX); Ihago Vinicius Santana da Silva (XXX.990.584-XX); Iona Coelho Carneiro (XXX.721.627-XX); Irinaldo Pereira de Lima (XXX.600.644-XX); Irinaldo dos Santos Melo (XXX.462.421-XX); Isa Sonia do Nascimento de Oliveira (XXX.244.752-XX); Ismael Celio da Silva Oliveira (XXX.213.475-XX); Italo Ricardo Alberti Prata (XXX.128.937-XX); Italomarcos Ranyol Aben Athar Sales (XXX.753.095-XX); Itamaraty Roberto de Paula (XXX.058.078-XX); Ivan Dias Pinto (XXX.374.687-XX); Ivan Pellizzaro de Souza (XXX.358.366-XX); Ivana Paula de Oliveira Cordeiro Coimbra (XXX.147.987-XX); Ivo Victorazzo Silva do Carmo (XXX.036.548-XX); Izaias Teixeira Araujo (XXX.992.757-XX); Jacir Barbosa da Silva (XXX.071.901-XX); Jaime Pereira de Pontes (XXX.132.210-XX); Jairo Athaide da Silva (XXX.433.032-XX); Jairo Ramos da Silva (XXX.648.488-XX); Jamilson Costa da Silva (XXX.137.477-XX); Janio de Sousa Godoi (XXX.062.396-XX); Jarbas Pires do Carmo Silva (XXX.035.297-XX); Jason Quaresma da Silva Junior (XXX.085.424-XX); Jason de Moura Goncalves da Silva (XXX.240.804-XX); Jean Pierre Costa Lins (XXX.769.894-XX); Jean de Almeida Assis (XXX.031.107-XX); Jefferson Augusto Barros da Silva (XXX.297.397-XX); Jennifer da Silva Ferreira (XXX.142.127-XX); Jeremias de Oliveira Rufino (XXX.607.358-XX); Jeronimo Giglio Lopes (XXX.938.858-XX); Joabe Goncalves da Paixao (XXX.489.251-XX); Joao Batista Matias dos Santos (XXX.728.351-XX); Joao Batista Pereira (XXX.055.368-XX); Joao Batista Rocha (XXX.574.205-XX); Joao Carlos Sousa Rodrigues (XXX.839.252-XX); Joao Carlos de Lima Ferreira da Silva (XXX.288.267-XX); Joao Carlos dos Santos Oliveira (XXX.120.940-XX); Joao Cavalcante Neto (XXX.059.737-XX); Joao Cavalcante do Nascimento (XXX.586.774-XX); Joao Claudio dos Santos (XXX.575.528-XX); Joao Cortinovis Rosa (XXX.667.747-XX); Joao Deraldino dos Santos (XXX.233.808-XX); Joao Farias Goncalves (XXX.396.162-XX); Joao Ferreira da Silva Junior (XXX.214.478-XX); Joao Luciano da Silva (XXX.253.924-XX); Joao Maria Gomes Macena (XXX.616.905-XX); Joao Maria Tavares (XXX.760.194-XX); Joao Paulo Silva Santos (XXX.627.095-XX); Joao Paulo de Souza (XXX.678.658-XX); Joao Pedro Goncalves da Silva (XXX.993.448-XX); Joao Ricardo Alves Nunes Muniz (XXX.913.207-XX); Joaquim Amisterdam de Souza (XXX.135.178-XX); Jocimar Goncalves Conceicao (XXX.569.297-XX); Joel Jorge Monteiro (XXX.179.582-XX); Joel Mora Silva (XXX.728.277-XX); Joel Muniz Bezerra (XXX.240.093-XX); Joel Sampaio (XXX.710.808-XX); Jofre da Silva Almeida (XXX.002.212-XX); Joluzimar Avelar de Oliveira (XXX.646.617-XX); Jonaci de Araujo Barros (XXX.376.152-XX); Jonas Aparecido Coco (XXX.108.708-XX); Jonas Leite de Camargo (XXX.805.228-XX); Jonathan de Souza Lima (XXX.262.667-XX); Joosevelt Costa da Cunha (XXX.379.871-XX); Jorge Afonso Pinheiro dos Santos (XXX.377.898-XX); Jorge Alencar Mourao Lopes (XXX.723.050-XX); Jorge Antonio Camargo da Guia (XXX.559.128-XX); Jorge Assuncao Magno (XXX.730.402-XX); Jorge Brandao (XXX.804.788-XX); Jorge Candido da Silva Filho (XXX.795.817-XX); Jorge David da Silva Carvalho (XXX.811.093-XX); Jorge Elias Catarcione (XXX.048.967-XX); Jorge Encina Pereira (XXX.230.921-XX); Jorge Ferreira da Silva (XXX.759.007-XX); Jorge Guilherme de Oliveira Melo (XXX.301.387-XX); Jorge Luis Belizario de Oliveira (XXX.381.613-XX); Jorge Luiz Brito Velozo (XXX.720.054-XX); Jorge Luiz Mello Paim (XXX.901.120-XX); Jorge Luiz Moreira Lopes (XXX.425.867-XX); Jorge Luiz Ribeiro Soares (XXX.340.714-XX); Jorge Luiz da Costa Nazareth (XXX.238.121-XX); Jorge Luiz e Silva dos Santos (XXX.547.457-XX); Jorge Marques do Nascimento (XXX.799.487-XX); Jorge Neves Firmino (XXX.761.787-XX); Jorge de Souza Cirino (XXX.111.922-XX); Jorge dos Santos Studart (XXX.845.133-XX); Jorge dos Santos Vieira (XXX.756.607-XX); Jose Abner Muniz de Lima (XXX.676.138-XX); Jose Acelmir Amaral Galeno (XXX.265.058-XX); Jose Alberto da Fonseca Milomes (XXX.327.372-XX); Jose Alberto da Silva Franceschine (XXX.343.867-XX); Jose Alexandre da Silva Lima (XXX.870.424-XX); Jose Alfredo Goncalves Ornelas (XXX.757.617-XX); Jose Alfredo Pereira Nubile (XXX.659.268-XX); Jose Ananias dos Santos (XXX.323.177-XX); Jose Antonio Appolinario (XXX.306.998-XX); Jose Augusto Almeida de Paula (XXX.816.848-XX); Jose Augusto Figueiredo Braga (XXX.496.022-XX); Jose Augusto da Fonseca Ramos (XXX.468.207-XX); Jose Augusto de Souza Pereira (XXX.303.882-XX); Jose Barbosa de Souza (XXX.789.124-XX); Jose Carlos Alves de Souza (XXX.710.598-XX); Jose Carlos Miranda (XXX.504.918-XX); Jose Carlos Peixoto de Oliveira (XXX.001.562-XX); Jose Carlos Pereira da Rocha (XXX.394.936-XX); Jose Carlos de Vasconcelos (XXX.968.601-XX); Jose Catarino Amorim do Prado (XXX.468.888-XX); Jose Claudio Barroso (XXX.559.328-XX); Jose Craveiro dos Santos (XXX.781.471-XX); Jose Cristovao Cavalcante do Nascimento (XXX.702.214-XX); Jose Donizete Pereira Wanderley (XXX.235.924-XX); Jose Eduardo Balbino de Sa (XXX.758.386-XX); Jose Eduardo Claudino Ramos (XXX.890.887-XX); Jose Eduardo Martins (XXX.590.180-XX); Jose Elias Pinheiro Borges (XXX.900.684-XX); Jose Emidio Leoncio Eusebio (XXX.899.862-XX); Jose Ferreira da Natividade (XXX.080.202-XX); Jose Flavio Barreto (XXX.102.704-XX); Jose Flavio de Souza (XXX.250.458-XX); Jose Francisco Back (XXX.209.969-XX); Jose Francisco Carballo Freijo (XXX.530.866-XX); Jose Gomes da Silva (XXX.053.823-XX); Jose Goncalves Moreira (XXX.135.298-XX); Jose Helio de Oliveira Silva (XXX.596.337-XX); Jose Joabio Chagas da Silva (XXX.398.787-XX); Jose Jorge da Rocha Ferreira (XXX.490.682-XX); Jose Lourenco Goncalves de Almeida (XXX.362.455-XX); Jose Luciano Lopes Batalha (XXX.252.467-XX); Jose Luiz Alves (XXX.854.194-XX); Jose Luiz Borgmann (XXX.890.190-XX); Jose Luiz Fernandes Correia (XXX.773.297-XX); Jose Luiz Fragoso Farias (XXX.940.487-XX); Jose Marcos Viegas (XXX.708.618-XX); Jose Maria Lopes Junior (XXX.216.978-XX); Jose Maria Rocha (XXX.262.448-XX); Jose Mario Ribeiro Correa (XXX.305.630-XX); Jose Mauro Fernandes Calheiros (XXX.647.328-XX); Jose Nilson Marinho (XXX.066.994-XX); Jose Oscar da Silva (XXX.650.221-XX); Jose Otavio Paulino (XXX.332.068-XX); Jose Otonei Alves Nobrega (XXX.021.808-XX); Jose Ramon Perez Alvarez (XXX.396.788-XX); Jose Roberto Barbosa Ribeiro (XXX.399.298-XX); Jose Rodrigues Canella (XXX.037.302-XX); Jose Rogerio de Lima (XXX.684.871-XX); Jose Roosewelt Albuquerque de Oliveira (XXX.455.808-XX); Jose Silvestre Francisco (XXX.064.498-XX); Jose Teixeira Filho (XXX.749.708-XX); Jose Ubiraci Brito da Silva Junior (XXX.859.305-XX); Jose Vieira da Silva (XXX.091.502-XX); Jose Vieira dos Santos (XXX.531.217-XX); Jose Wagner Gadelha Bernardino (XXX.515.663-XX); Jose Wanderley Peixoto Calasans (XXX.565.464-XX); Jose Wellington Honorato de Andrade (XXX.141.933-XX); Jose Willame de Souza (XXX.435.813-XX); Jose da Silva Mira (XXX.245.345-XX); Jose do Nascimento de Souza (XXX.257.674-XX); Josemar Gomes Lima (XXX.798.247-XX); Josiane de Paiva Santa Anna Barbosa (XXX.648.307-XX); Josiel Francelino dos Santos (XXX.397.484-XX); Josimar Francisco Sampaio (XXX.587.517-XX); Josue Souza Nunes (XXX.799.502-XX); Josue Teodosio de Oliveira (XXX.975.847-XX); José Carlos do Nascimento (XXX.143.024-XX); José Cláudio Ribeiro (XXX.797.101-XX); José Ferreira Neto (XXX.139.534-XX); Juarez Silva (XXX.790.007-XX); Jucimar da Silva Prazeres (XXX.930.495-XX); Judson de Miranda Teles (XXX.638.701-XX); Juliana Cavalcante de Castro Zumpichiatti dos Santos (XXX.384.667-XX); Julien Marcelo de Andrade Brucker (XXX.977.467-XX); Julio Cesar Brandeburski (XXX.087.698-XX); Julio Cesar Fernandes (XXX.866.366-XX); Julio Cesar Garcia Barros (XXX.896.504-XX); Julio Cesar Rodrigues da Silva (XXX.655.857-XX); Julio Cesar de Santanna da Conceicao (XXX.375.930-XX); Julio Cezar Aleixo de Souza (XXX.418.047-XX); Julio Oliveira Lalor (XXX.272.322-XX); Katia Cilene Teixeira da Silva (XXX.378.157-XX); Kauan da Silva Guimaraes (XXX.771.277-XX); Keila Nuclecia Rodrigues Vieira da Silva (XXX.250.567-XX); Laerte Candido de Sousa (XXX.083.312-XX); Laurenir Bacelar de Oliveira (XXX.951.162-XX); Leandro Guimaraes Vidal (XXX.975.037-XX); Leandro Jose do Nascimento Sousa (XXX.705.742-XX); Leandro Silva de Oliveira (XXX.978.137-XX); Leandro Vilela Cintra (XXX.623.658-XX); Leonardo Gomes de Sousa (XXX.686.527-XX); Leonardo Henriques Guimaraes (XXX.030.507-XX); Leonardo Nogueira Villanova (XXX.232.267-XX); Leonardo Paredes Pires (XXX.134.797-XX); Leonel Leonardi (XXX.133.578-XX); Leticia Flavio Alves Pontes (XXX.631.477-XX); Leticia Santa Brigida Costa (XXX.857.597-XX); Levi Nunes de Araujo (XXX.474.737-XX); Lilian de Vasconcellos Cavalcanti (XXX.951.187-XX); Lincoln Arion Ferraro (XXX.727.619-XX); Lindomar Pereira Dias Junior (XXX.323.686-XX); Lucas Antonio Primo da Rocha (XXX.718.504-XX); Lucas Henrique da Cunha (XXX.463.812-XX); Luciano Ribeiro da Silva (XXX.679.901-XX); Lucio Flavio Lopes Alves (XXX.292.376-XX); Lucio Jorge de Oliveira Alpes (XXX.019.774-XX); Luis Afonso Sampaio (XXX.658.678-XX); Luis Carlos Praxedes (XXX.800.437-XX); Luis Carlos Simao (XXX.876.378-XX); Luis Claudio de Oliveira (XXX.992.647-XX); Luis Fernando de Castro Madruga (XXX.712.460-XX); Luis Otavio Pimentel Marinho (XXX.447.157-XX); Luiz Adolfo de Oliveira (XXX.230.331-XX); Luiz Aimi (XXX.082.280-XX); Luiz Antonio Araujo da Silva (XXX.690.357-XX); Luiz Antonio Cordeiro Medeiros (XXX.914.466-XX); Luiz Antonio Fonseca Melo de Sousa (XXX.975.001-XX); Luiz Braganca (XXX.411.247-XX); Luiz Carlos Cardoso Noruega (XXX.630.847-XX); Luiz Carlos Coelho (XXX.475.663-XX); Luiz Carlos Gomes do Vale (XXX.069.124-XX); Luiz Carlos Santos da Rosa (XXX.124.700-XX); Luiz Carlos Silva (XXX.152.017-XX); Luiz Carlos de Castro Freires (XXX.522.312-XX); Luiz Claudio Fernandes de Araujo (XXX.580.441-XX); Luiz Claudio Goldani (XXX.589.660-XX); Luiz Felipe Teixeira da Silva (XXX.881.747-XX); Luiz Fernando Ribeiro Santos (XXX.098.275-XX); Luiz Ferreira Gomes Neto (XXX.514.947-XX); Luiz Gonzaga Vieira Andrade (XXX.636.183-XX); Luiz Henrique Rodrigues (XXX.942.108-XX); Luiz Miranda Veloso (XXX.316.142-XX); Luiz Sergio Cardoso dos Santos (XXX.274.651-XX); Luiz de Nazare Araujo Santos (XXX.176.902-XX); Luize Margarete Brito Goncalves (XXX.780.327-XX); Luís Carlos Evilásio (XXX.155.038-XX); Magadiel José da Silva (XXX.910.794-XX); Magnus Alexandre Silva (XXX.166.774-XX); Manoel Carlos de Souza (XXX.784.507-XX); Manoel Ferreira da Silva Junior (XXX.746.464-XX); Manoel Pio Morais dos Santos (XXX.859.752-XX); Manuel Arthur Silva de Carvalho (XXX.789.687-XX); Marcello Goncalves Dias (XXX.122.537-XX); Marcelo Batista do Carmo (XXX.533.897-XX); Marcelo Fernandes Silverio (XXX.161.394-XX); Marcelo Ferreira Diniz (XXX.308.688-XX); Marcelo Oliveira de Assuncao (XXX.408.510-XX); Marcelo Roberto da Silva (XXX.685.867-XX); Marcelo de Menezes Barros (XXX.196.517-XX); Marcia Helena Goncalves de Melo (XXX.887.921-XX); Marcia Ruas Lagoas da Silva (XXX.211.818-XX); Marcilio Jose Santos de Brito (XXX.912.354-XX); Marcio Gamboa Moreira (XXX.567.307-XX); Marcio Manoel do Carmo (XXX.728.177-XX); Marcio Maravieski (XXX.187.412-XX); Marcio Moises Oliveira da Silva (XXX.465.927-XX); Marcio Moreira da Mata (XXX.960.438-XX); Marcio Oliveira da Silva (XXX.264.636-XX); Marco Antonio Dias (XXX.060.538-XX); Marco Antonio Salles de Barros (XXX.357.478-XX); Marco Antonio de Souza (XXX.131.600-XX); Marco Aurelio Palhano Gregorio (XXX.587.898-XX); Marcondes Pinheiro da Rocha (XXX.881.827-XX); Marconi Goncalves Bezerra (XXX.536.827-XX); Marcos Antonio Alves Martins (XXX.562.563-XX); Marcos Antonio Benevides da Silva (XXX.793.367-XX); Marcos Antonio Dionisio Machado (XXX.722.357-XX); Marcos Antonio Gomes da Silva (XXX.801.957-XX); Marcos Antonio Liborio Medeiros (XXX.492.647-XX); Marcos Antonio Rodrigues de Alencar (XXX.674.088-XX); Marcos Antonio Vefago (XXX.627.760-XX); Marcos Antonio da Cruz (XXX.402.328-XX); Marcos Correa e Sa (XXX.216.808-XX); Marcos Eduardo da Silva (XXX.795.067-XX); Marcos Elias Azevedo dos Santos (XXX.790.347-XX); Marcos Jose Jacob (XXX.930.207-XX); Marcos Machado da Costa (XXX.309.037-XX); Marcos Marcelino da Silva (XXX.230.301-XX); Marcos Ribeiro dos Santos (XXX.044.998-XX); Marcos Salustiano Lacerda (XXX.317.217-XX); Marcos Vinicius Colombo (XXX.403.908-XX); Marcos de Oliveira Kollet (XXX.517.140-XX); Marcus Moreira de Paiva Junqueira (XXX.840.898-XX); Marcus Vinicius Hespanhol (XXX.844.396-XX); Marcus Vinicius Libio Ehlers (XXX.659.710-XX); Maria Cristina dos Santos (XXX.826.138-XX); Maria Xavier Almeida Nascimento (XXX.040.468-XX); Maria das Dores Bezerra Goncalves (XXX.244.402-XX); Mariano Antonio Medeiros Pavao (XXX.616.918-XX); Marinaldo Pimentel Furtado (XXX.090.902-XX); Marinalva Edite Bezerra (XXX.194.844-XX); Mario Antonio de Almeida Calado (XXX.113.564-XX); Mario Augusto Burgel (XXX.488.932-XX); Mario Batista de Oliveira (XXX.638.204-XX); Mario Jorge Leite de Jesus (XXX.790.857-XX); Mario Jose Pereira de Souza (XXX.611.137-XX); Mario Jose da Silva Souza (XXX.116.482-XX); Mario Luiz Machado (XXX.210.256-XX); Mario Nazario da Silva (XXX.340.331-XX); Mario Roberto Cavalcanti de Albuquerque (XXX.119.374-XX); Mario de Menezes Moreira (XXX.822.033-XX); Mario dos Reis Galvao (XXX.608.568-XX); Maristela Lopes Silva de Santana (XXX.623.967-XX); Marita Esperanca Rodrigues Navas Zamora (XXX.868.517-XX); Marta Maria Bezerra Alvim (XXX.506.764-XX); Martinho Vicente da Silva (XXX.859.477-XX); Matheus Filipe Barros de Santana (XXX.390.437-XX); Mauri Donizete de Souza (XXX.759.681-XX); Mauricio Cesar Barros Adriao (XXX.737.037-XX); Mauricio Costa Nery da Silva (XXX.388.384-XX); Mauricio Goncalves de Paula (XXX.791.476-XX); Mauricio Price Grechi (XXX.252.427-XX); Mauro Alves de Araujo (XXX.373.498-XX); Mauro Barroso de Oliveira (XXX.703.402-XX); Mauro Diniz Guimaraes (XXX.899.155-XX); Mauro Lucio Pedro Ferreira (XXX.662.857-XX); Mauro Ramos Ferreira (XXX.495.417-XX); Mauro Roberto Rosa (XXX.142.688-XX); Mauro Rodrigues Vieira (XXX.077.781-XX); Mauro Sergio Barros Rodrigues (XXX.584.638-XX); Mauro Sergio Simone (XXX.371.978-XX); Max Miller Souza Rites (XXX.989.497-XX); Maximiliano Cruz Barreto (XXX.908.077-XX); Mc Donald Walker Pamphile (XXX.652.678-XX); Mercio Adeli de Azambuja (XXX.472.959-XX); Miguel Correa de Sa Coelho Junior (XXX.263.858-XX); Miguel Jorge Paz Martins (XXX.807.602-XX); Miguel Soares Silva (XXX.872.967-XX); Milton Carlos do Nascimento Monteiro (XXX.487.707-XX); Milton Claudio Martins de Araujo (XXX.018.474-XX); Milton Jose da Silva (XXX.944.908-XX); Moises Custodio Beserra (XXX.426.648-XX); Moises Ferreira Correa (XXX.273.072-XX); Moises Marques de Melo (XXX.385.925-XX); Narciso Jose Siqueira Junior (XXX.555.254-XX); Natan Gales da Silva (XXX.437.478-XX); Neilson Cesar Fonseca da Cruz (XXX.313.064-XX); Neimar Montanha da Rosa (XXX.707.440-XX); Neivaldo Moraes de Oliveira (XXX.566.542-XX); Nelio Bosco Azi de Magalhaes (XXX.013.306-XX); Nelio de Freitas Silva (XXX.540.887-XX); Nelson Mota (XXX.029.233-XX); Nestor Jose da Silva (XXX.567.691-XX); Ney Nelson de Almeida Barros (XXX.874.024-XX); Nice Testa Rezende (XXX.658.067-XX); Nilda Fonseca Guimaraes de Araujo (XXX.471.127-XX); Nilson Jorge Salles Brasil (XXX.900.998-XX); Nilton Moreira dos Santos (XXX.824.605-XX); Nilton Pereira Mota (XXX.719.008-XX); Nilton Ribeiro de Almeida (XXX.984.398-XX); Nilton Santos de Souza (XXX.438.455-XX); Nilton do Nascimento (XXX.929.597-XX); Nivaldo Heleno Duarte (XXX.461.904-XX); Nivaldo Marcolino de Carvalho (XXX.034.577-XX); Nivaldo Sena de Almeida (XXX.289.474-XX); Noelle Freire da Silva (XXX.280.492-XX); Norberto Grossmann Baum (XXX.945.330-XX); Olavo Aciole da Silva (XXX.245.717-XX); Onaldo Alves de Araujo (XXX.214.364-XX); Ordelio Barbosa da Silva (XXX.367.112-XX); Orlando Rodrigues Silva (XXX.948.614-XX); Orlando Vieira Ferreira (XXX.094.192-XX); Osana de Moura Girame (XXX.498.595-XX); Oscar Fernandes Coiado Junior (XXX.374.748-XX); Oscar Neves de Alencar (XXX.568.045-XX); Osmar Fernandes da Silva (XXX.947.361-XX); Osvail Batista dos Santos Junior (XXX.906.886-XX); Osvaldo Dechen Filho (XXX.945.558-XX); Otoniel Barros Araujo (XXX.612.713-XX); Otoniel Matos de Araujo (XXX.308.222-XX); Patricia Delfino (XXX.679.436-XX); Patricia de Oliveira Torres (XXX.838.277-XX); Paula Bianca do Carmo Berte (XXX.989.927-XX); Paula de Souza Mota (XXX.407.417-XX); Paulo Andre Soares Fonseca (XXX.360.437-XX); Paulo Cabral de Oliveira (XXX.667.587-XX); Paulo Candido (XXX.727.967-XX); Paulo Cesar Arruda Junior (XXX.581.597-XX); Paulo Cesar Estevam da Silva (XXX.538.207-XX); Paulo Cesar de Oliveira (XXX.854.925-XX); Paulo Cezar Barbosa de Souza (XXX.672.237-XX); Paulo Ferreira da Silva Junior (XXX.384.281-XX); Paulo Ferreira dos Santos (XXX.895.417-XX); Paulo Guilherme Cornelio (XXX.485.118-XX); Paulo Henrique da Silva Costa (XXX.122.757-XX); Paulo Jorge Queiroz de Paiva (XXX.293.132-XX); Paulo Marcio Pina Juca (XXX.867.502-XX); Paulo Mauricio Ferreira (XXX.212.317-XX); Paulo Moraes Pereira (XXX.986.470-XX); Paulo Nadson da Luz (XXX.407.945-XX); Paulo Roberto Alcantara Alves (XXX.290.878-XX); Paulo Roberto Hortencio Clemente (XXX.817.318-XX); Paulo Roberto Marcelino (XXX.753.306-XX); Paulo Roberto Marciano de Oliveira (XXX.953.658-XX); Paulo Roberto Silva Ramos (XXX.409.590-XX); Paulo Roberto Valuche dos Santos (XXX.570.537-XX); Paulo Roberto da Silva Lima (XXX.660.437-XX); Paulo Roberto da Silva Marcello (XXX.890.537-XX); Paulo Roberto de Almeida (XXX.401.470-XX); Paulo Roberto de Castro Ferreira (XXX.694.707-XX); Paulo Roberto de Souza (XXX.220.376-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.841.427-XX); Paulo Roberto dos Santos Albuquerque (XXX.487.817-XX); Paulo Sergio da Silva (XXX.946.878-XX); Paulo Sergio de Barros Soares (XXX.350.907-XX); Paulo Sergio de Oliveira Hirth (XXX.323.468-XX); Paulo Sidnei Alves de Oliveira Silva (XXX.295.750-XX); Paulo Silvino Rocha (XXX.238.948-XX); Paulo da Silva (XXX.445.717-XX); Paulo da Silva Peres (XXX.363.257-XX); Pedro Abilio dos Santos Bitencourt (XXX.075.307-XX); Pedro Felix Neto (XXX.919.174-XX); Pedro Goncalves Filho (XXX.144.021-XX); Pedro Paulo da Silva Ribeiro (XXX.556.352-XX); Pedro Paulo do Carmo Pinheiro (XXX.843.732-XX); Pedro Soares da Silva (XXX.476.624-XX); Pedro Tome Ferreira (XXX.556.421-XX); Pedro do Amaral Tito Pereira (XXX.514.607-XX); Priscila Principe dos Santos (XXX.059.077-XX); Priscila Siqueira da Silva Faro Nunes (XXX.091.077-XX); Rafael Felix de Souza (XXX.868.467-XX); Rafael Santos Silva (XXX.693.778-XX); Raidar Aires Ribeiro (XXX.129.201-XX); Raimundo Armindo dos Santos (XXX.583.393-XX); Raimundo Assuncao Monteiro da Silva (XXX.036.438-XX); Raimundo Benjamin Pedroza Ratts (XXX.123.003-XX); Raimundo Fernandes Moreira Filho (XXX.101.002-XX); Raimundo Marcos Souza Holanda (XXX.646.283-XX); Raimundo Nonato Mota de Souza (XXX.587.202-XX); Raimundo Nonato Palmeira Oliveira (XXX.345.622-XX); Raimundo Pereira Pinto (XXX.799.502-XX); Raimundo Ricardo de Oliveira Andrade (XXX.232.292-XX); Raimundo Sena Picanco (XXX.607.398-XX); Ramon Ranieri de Moura de Souza (XXX.683.197-XX); Ramon Sandro Vasconcelos (XXX.530.557-XX); Reginaldo Alves da Silva (XXX.957.728-XX); Reginaldo Bezerra de Andrade (XXX.244.157-XX); Reginaldo Ferreira Paredes (XXX.817.378-XX); Reginaldo Jesus Valente (XXX.274.897-XX); Reginaldo Leandro da Silva (XXX.534.587-XX); Reginaldo de Oliveira Fernandes (XXX.540.707-XX); Reginaldo dos Santos Pinto (XXX.116.087-XX); Renaldo Erich Decker (XXX.711.758-XX); Renan Duarte Barbosa de Christo (XXX.651.347-XX); Renan Felix Soares (XXX.998.807-XX); Renan Marques Pacheco (XXX.049.182-XX); Renathan de Souza Trindade (XXX.272.167-XX); Renato Martins Athaydes (XXX.668.807-XX); Renato Silveira Cavalcante (XXX.097.407-XX); Renato de Araujo Diehl (XXX.357.718-XX); Renildo Henrique de Medeiros (XXX.864.954-XX); Rennier de Lima Fernando (XXX.789.873-XX); Reury Ferradais Vilar (XXX.392.492-XX); Ricardo Jose Celestino dos Santos (XXX.945.717-XX); Ricardo Luiz de Figueiredo Reis (XXX.476.707-XX); Ricardo Nunes da Costa (XXX.402.664-XX); Ricardo de Albuquerque Crasto (XXX.127.934-XX); Ricardo dos Santos Andrade (XXX.777.945-XX); Rita de Cassia Ferreira Baptista Duarte (XXX.622.167-XX); Roberta da Silva Tavares (XXX.914.617-XX); Roberto Brucatt Thiengo (XXX.523.557-XX); Roberto Carlos Batista Dutra (XXX.361.258-XX); Roberto Castro Ribas (XXX.373.968-XX); Roberto Ferreira Limeira (XXX.748.648-XX); Roberto Ferreira de Medeiros (XXX.362.162-XX); Roberto Marinho Maciel (XXX.910.797-XX); Roberto Santos de Almeida (XXX.649.618-XX); Roberto Sebastiao Silveira Vidal (XXX.093.000-XX); Roberto Tsustsui (XXX.613.358-XX); Roberto da Silva Macahyba (XXX.479.307-XX); Roberval de Farias (XXX.596.357-XX); Robison Ney Generoso (XXX.486.187-XX); Robson Vasconcelos (XXX.325.257-XX); Robson da Silva Mendes (XXX.541.697-XX); Rodrigo Igreja Buccos (XXX.650.657-XX); Rodrigo Jose Martins da Costa (XXX.883.894-XX); Rodrigo Vargas dos Santos (XXX.198.730-XX); Rodrigo de Lima Milagres (XXX.787.027-XX); Rodrigo de Mendonca Claudino (XXX.373.947-XX); Rogerio Antonio Teixeira (XXX.987.740-XX); Rogerio Santos Silva (XXX.221.177-XX); Rogerio da Silva Peres (XXX.331.122-XX); Romulo Antonio Menezes Lopes (XXX.900.337-XX); Ronald Vieira dos Santos (XXX.978.567-XX); Ronaldo Conceicao da Luz (XXX.026.492-XX); Ronaldo Edson de Brito (XXX.147.918-XX); Ronaldo Marcio Malquevicz (XXX.827.244-XX); Ronaldo Max Junior Oliveira (XXX.386.437-XX); Ronaldo Nelson da Fonseca Lima (XXX.277.712-XX); Ronaldo Pereira Soares (XXX.255.556-XX); Ronaldo Vieira Pinheiro (XXX.591.877-XX); Ronaldo dos Santos Lima (XXX.343.028-XX); Ronan Carlos da Silva (XXX.949.746-XX); Ronildo de Sousa Pereira (XXX.530.632-XX); Ronilson Goncalves Silva (XXX.102.214-XX); Ronny Marcos de Morais (XXX.230.197-XX); Rossine Vieira de Melo (XXX.354.264-XX); Ruan Pablo Barros da Silva (XXX.538.257-XX); Ruben Melciades Llano (XXX.204.311-XX); Rubens Rodrigues Silva (XXX.986.312-XX); Ruberval Leal Valcam (XXX.622.221-XX); Salim da Cunha Torres (XXX.226.677-XX); Samuel Brito de Moraes (XXX.481.827-XX); Samuel Cardoso da Silva (XXX.655.552-XX); Samuel Firmo da Silva (XXX.067.397-XX); Samuel Pereira da Silva (XXX.823.003-XX); Sandro Barbosa do Couto (XXX.141.887-XX); Saulo de Souza Vargas (XXX.878.197-XX); Sebastiao Lourenco de Aquino (XXX.620.894-XX); Sebastiao Ramos de Souza (XXX.180.201-XX); Sebastiao Soares da Silva (XXX.815.017-XX); Sergio Alves Mascarenhas Freire (XXX.389.437-XX); Sergio Alves de Souza (XXX.068.718-XX); Sergio Bastos Augusto (XXX.449.578-XX); Sergio Coronel (XXX.442.061-XX); Sergio Fernando dos Santos (XXX.539.700-XX); Sergio Guedes Araujo (XXX.125.897-XX); Sergio Henrique Barbosa (XXX.485.617-XX); Sergio Jesus dos Santos (XXX.236.707-XX); Sergio Moura Lourenco (XXX.542.827-XX); Sergio Santana de Melo (XXX.489.074-XX); Sergio Silva dos Santos (XXX.183.525-XX); Sergio Souto (XXX.620.310-XX); Sergio Zeferino de Souza (XXX.254.379-XX); Severino Fernandes de Araujo Junior (XXX.840.404-XX); Sidnei Ferreira de Melo (XXX.043.017-XX); Sidney Galvao de Franca (XXX.388.677-XX); Sidney dos Santos Gomes (XXX.493.596-XX); Silas Pereira Vianna (XXX.708.307-XX); Soraia Cerqueira Pereira (XXX.657.776-XX); Suelen Fontes da Costa (XXX.223.457-XX); Tanise Gayer do Amaral (XXX.697.450-XX); Thais Ferreira Machado (XXX.219.377-XX); Thais Gomes Firmo de Lima (XXX.022.194-XX); Thiago Gomes Melo de Oliveira (XXX.332.864-XX); Thiago Santos Freires (XXX.436.198-XX); Thiago de Almeida Netto (XXX.826.281-XX); Troas Augusto Domingues de Oliveira (XXX.098.358-XX); Ubiraci Pedro Alves de Carvalho (XXX.794.417-XX); Ubiratan Gonzaga de Oliveira (XXX.429.874-XX); Uelinton Garcia de Freitas (XXX.582.430-XX); Ulisses Cordeiro Alves (XXX.916.891-XX); Valdeir Alves Pereira (XXX.170.157-XX); Valdemir Luiz da Silva (XXX.964.564-XX); Valdemir Selau (XXX.671.270-XX); Valdir Albertino de Macedo (XXX.752.043-XX); Valdir de Miranda Brito (XXX.677.316-XX); Valdomiro Mendonca Filho (XXX.100.864-XX); Valeria Medeiros Goncalves (XXX.299.457-XX); Valmir Gomes de Melo (XXX.240.644-XX); Valquiria Amaral de Azevedo (XXX.141.707-XX); Valter Almeida de Farias (XXX.446.344-XX); Valter Felix da Silva (XXX.799.745-XX); Vandecir Mendes de Oliveira (XXX.751.077-XX); Vanderlei Martins (XXX.151.158-XX); Vanessa Pessoa da Silva (XXX.289.607-XX); Vanilsom Silva Terto Barbosa (XXX.945.127-XX); Venicio Pinheiro Gomes (XXX.434.980-XX); Vicente Luiz da Silva Filho (XXX.889.927-XX); Victor Jose da Silva Neto (XXX.484.307-XX); Vilmar Soares Rochedo (XXX.504.841-XX); Vilmario Teodoro dos Santos (XXX.103.557-XX); Vinicius Ferreira dos Santos (XXX.811.004-XX); Vinicius Pinheiro Brito Dias (XXX.807.927-XX); Vitor Albuquerque (XXX.308.498-XX); Vitor Goncalves Mendonca (XXX.062.557-XX); Wagner Alves de Souza (XXX.581.508-XX); Wagner Lucca da Silva (XXX.418.328-XX); Wagner de Souza Nonato (XXX.738.391-XX); Wagnerlando Jose de Campos (XXX.588.146-XX); Wallace da Silva dos Santos (XXX.074.837-XX); Wallace de Almeida Nizio (XXX.713.377-XX); Walmir Ramos (XXX.672.958-XX); Walter Claudio Ribeiro da Silva (XXX.265.218-XX); Walter Ferreira Roxo (XXX.714.402-XX); Walter Francisco de Assis (XXX.801.057-XX); Walter Maria da Silva (XXX.801.307-XX); Wantuil Valença da Silva (XXX.359.227-XX); Washington Ramos Soares (XXX.154.738-XX); Webert Maximiano Ramos (XXX.196.577-XX); Wellington Luis do Nascimento (XXX.531.894-XX); Wellington Rocha Moura (XXX.057.825-XX); Wigson de Queiroz Franca (XXX.939.007-XX); William Alves Valim (XXX.203.747-XX); William Jose Jacintho (XXX.406.031-XX); Williams de Campos (XXX.488.127-XX); Wilson Jose Moreira Pinto (XXX.940.657-XX); Wilson Jose da Cruz Paiva (XXX.250.502-XX); Wilson Nunes Xavier (XXX.907.554-XX); Wilson Roberto Bezerra (XXX.866.079-XX); Wirley Carlos Moura de Oliveira (XXX.472.791-XX); Wladimir Casado de Oliveira (XXX.516.597-XX); Yago Vinicius de Oliveira Alvarenga (XXX.267.587-XX); Zenon Costa Silveira (XXX.735.520-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.